Tribunal: TJSP
Processo: 1506608-23.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Taxas - Ação extinta em primeiro grau, em razão do cancelamento administrativo da dívida – Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude do julgamento de recurso de apelação, nos autos da Ação Declaratória no 0165266-98.2007.8.26.0000, na qual se discutiu a (in)constitucionalidade do presente

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Taxas - Ação extinta em primeiro grau, em razão do cancelamento administrativo da dívida – Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude do julgamento de recurso de apelação, nos autos da Ação Declaratória no 0165266-98.2007.8.26.0000, na qual se discutiu a (in)constitucionalidade do presente crédito exequendo – Redistribuição da presente apelação que se impõe – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506608-23.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506608-23.2018.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação n. 1506608-23.2018.8.26.0126.
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
Voto n. 31.051.
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
EXECUÇÃO FISCAL Taxas - Ação extinta em primeiro grau,
em razão do cancelamento administrativo da dívida Prevenção,
contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte,
em virtude do julgamento de recurso de apelação, nos autos da
Ação Declaratória no 0165266-98.2007.8.26.0000, na qual se
discutiu a (in)constitucionalidade do presente crédito exequendo
Redistribuição da presente apelação que se impõe Recurso não
conhecido, com determinação.
Vistos.
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
nos autos da ação de execução fiscal (Proc. no 1506608-23.2018.8.26.0126, do Setor de
Anexo Fiscal da Comarca de Caraguatatuba), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, objetivando o recebimento do valor referente a
taxas do exercício de 2015, opõe exceção de pré-executividade, visando à extinção da
execução, em virtude de decisão transitada em julgado que extinguiu o crédito exequendo.
A excepta informou, à fl. 153, que a inscrição da dívida foi
cancelada administrativamente, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 26 da
LEF.
Registre-se que a r. sentença foi prolatada à fl. 155, tendo o
MM. Juiz acolhido o pedido e extinguido a execução.
A excipiente opôs os embargos de declaração de fls. 157/161,
os quais foram rejeitados (fl. 163); na sequência, apresentou o seu recurso de apelação (fls.
167/174), no qual requer a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
Recebido o recurso, subiram os autos a esta Corte, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 181/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506608-23.2018.8.26.0126 -Voto no
3
É o relatório.
Com efeito, o recurso não comporta conhecimento por esta
Câmara.
Isto, pois houve anterior julgamento de recurso de apelação,
nos autos da Ação Declaratória no 0165266-98.2007.8.26.0000, pela Colenda 15a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (documento de fls. 95/100), na qual se
discutiu a (in)constitucionalidade do presente crédito exequendo.
Aplicável, in casu, portanto, o disposto no art. 105, caput, do
atual Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Neste sentido, também apregoa o art. 930, parágrafo único,
do CPC, in verbis:
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo”.
Destarte, forçoso é concluir que, em verdade, descabe a
análise do presente recurso por esta Câmara, impondo-se a sua redistribuição à 15a Câmara
de Direito Público desta Corte, por prevenção, razão pela qual se determina a remessa dos
autos à Colenda Presidência desta Seção de Direito Público, para a tomada das
providências cabíveis, no sentido da referida redistribuição.
Com isto, não se conhece do recurso, com determinação.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator